Tribunal: TCU
Processo: 021.535/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4498/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar a apreciação dos presentes autos, até a conclusão do julgamento de mérito da Ação Ordinária 1004709- 85.2017.4.01.3400/SJDF, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e em orientar a unidade técnica a adotar a medida abaixo descrita, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.535/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.425/2021-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Aldemário Ribeiro Cruz Júnior (XXX.277.902-XX); Antonio Carlos Mattos de Vasconcelos (XXX.327.082-XX); Carina Eline de Melo Martins (XXX.635.982-XX); Daniel Adriano Ortiz Soares (XXX.921.412-XX); Joaquim da Silva Reis (XXX.790.712-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Mário José de Oliveira Laranjeira (XXX.452.482-XX); Roberto Aguiar Dias (XXX.429.382-XX); Rosilene Gomes Mendonça Campos (XXX.103.772-XX); Sofios Construções Ltda (04.160.297/0001-03); Teófilo Gomes da Silva Neto (XXX.539.662-XX); Transcal Transportes Comércio Construções Araújo Ltda (04.489.308/0001-01); Walber Luiz de Almeida Ribeiro (XXX.346.642-XX). 1.3. Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Amazonas - Sesc/AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Teófilo Gomes da Silva Neto; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Aldemário Ribeiro Cruz Júnior; Glaucia Reis Credie, representando Joaquim da Silva Reis; Juze Ricardo Abtibol Vilhena (12.235/OAB-AM), representando Sofios Construções Ltda; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando José Roberto Tadros; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Carina Eline de Melo Martins; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Roberto Aguiar Dias; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Daniel Adriano Ortiz Soares; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Administração Regional do Sesc No Estado do Amazonas; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Mário José de Oliveira Laranjeira; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Rosilene Gomes Mendonça Campos. 1.8. Orientação: 1.8.1. à AudTCE que acompanhe a questão e restitua o processo ao Gabinete do Relator, na hipótese de decisão judicial que venha a ser proferida na Ação Ordinária 1004709- 85.2017.4.01.3400/SJDF.